Tribunal: TJBA
Processo: 8043121-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043121-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELISABETE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): PABLO RICARDO SANT ANNA CALDAS AGRAVADO: JUVANILSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELAS PROVISÓRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMISSÃO NA POSSE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Imissão na Posse cumulada com Rescisão Contratual, deferiu parcialmente a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido liminar de imissão da Agravante na posse do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda frustrado por inadimplemento do Agravado. II. Questão em discussão: 1. Concessão integral do benefício da justiça gratuita à Agravante. 2. Preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência de imissão liminar na posse. III. Razões de decidir: A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural não foi afastada por elementos probatórios contrários, impondo-se o deferimento integral do benefício da justiça gratuita. No que tange à imissão liminar na posse, apesar de se configurar a probabilidade do direito da proprietária, o pleito de desocupação liminar de imóvel utilizado como moradia pelo Agravado, ainda que inadimplente, envolve a aplicação da cláusula de irreversibilidade da tutela antecipada. A ausência de manifestação do Agravado na fase recursal não altera a cognição sumária sobre a questão possessória. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, na forma do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza o deferimento integral da gratuidade de justiça, conforme o rol exaustivo do art. 98, § 1º, do mesmo diploma legal. 2. A tutela de urgência antecipada para imissão liminar na posse de imóvel utilizado como moradia, em contexto de rescisão de promessa de compra e venda, deve ser analisada com prudência e cautela, dada a irreversibilidade e o grave impacto social da medida, não se configurando a urgência capaz de prescindir da oitiva do demandado." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Art. 98, § 1º, incisos I, VI e IX, Art. 99, § 3º e Art. 300, todos do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043121-53.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ELISABETE DOS SANTOS OLIVEIRA e como agravada JUVANILSON FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA